Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo o artigo 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Logo, a falta de apreciação de qualquer pedido constitui flagrante cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.
2. Constatado nos autos que não foram apreciados argumentos relevantes apresentados pela ré, especialmente os que se referem ao valor devido pelos serviços contratados, necessário desconstituir a r. sentença.
3. Apelação da Ré conhecida e provida. Sentença desconstituída. Apelação interposta pela Autora prejudicada. Unânime.